Tribunal: STF
Processo: ARE 1334048
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-09
Data de publicação: 2021-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. APOSENTADORIA. CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RECOLHIDAS AO IPERGS. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO AFASTADAS. DIRETIO EVIDENCIADO.
    1. Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença de procedência que declarou o direito da parte autora de se aposentar pelo Regime Próprio de Previdência Social, tornando sem efeito o processo administrativo nº 70724-2442/06-6.
    2. As preliminares arguidas pelo recorrente são afastadas, pois não se exige do julgador que venha enfrentar todos os fundamentos invocados pelas partes; a ele compete a efetiva prestação jurisdicional, o que bem ocorreu no caso em tela; assim como evidente que o INSS não tem interesse na obrigação, inclusive não há controvérsia acerca da existência ou não de contribuição ao INSS, em períodos iniciais ao contrato de trabalho, mas a alteração de regime contributivo.
    3. No caso, a servidora foi contratada pela autarquia estadual em 09.08.1982, como oficial previdenciário, padrão IV, classe A, optando pelo Regime de Regulamento ao Fundo de Garantia. Entretanto, os contracheques juntados demonstram que a contribuição da autora era recolhida ao IPERGS.
    4. Sentença de procedência confirmada por seus próprios fundamentos, nos moldes do artigo 46, última figura, da Lei nº 9.099/95.
    REUCRSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME.
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º, 5º, incisos XXXVI e LIII, 37, caput, 40, § 13, 109, inciso I, 114; 19 do ADCT; e 3º, § 3º, da EC 20/98, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    (...)
     A sentença, em breve síntese, restou assim prolatada:
    (...)
    O ato impugnado adveio do demandado, quando do pleito de aposentadoria formulado pela autora. A única relação da demandante é com o IPERGS, porquanto durante sua vida profissional contribuiu com a previdência ao réu, inexistindo qualquer interesse do INSS no feito. Saliento que o INSS jamais participou da relação jurídica entre a demandante e o demandado (fl. 28), tendo permanecido a autora vinculada ao Regime Próprio de Previdência dos Servidores do Estado do Rio Grande do Sul. Assim, consequentemente, sem amparo o pleito de transferência do processo à Justiça Federal.
    No mérito, tenho que procede o pedido, em revisão ao posicionamento anteriormente adotado, em face do entendimento firmado nos Tribunais Superiores.
    Em análise à documentação juntada, denota-se que a demandante foi contratada pelo IPERGS, em 09.08.82 (fl. 25), sob o regime da Consolidação das Leis do Trabalho; contudo, contribuiu para o Regime Próprio de Previdência Social (RPPS) desde então - vide cláusula sétima do contrato de trabalho , recente contracheque juntado (fl. 92) e certidão emitida pelo réu (fl. 28).
    Não se está a alvidar que a servidora não implementou todos os requisitos para aposentadoria por tempo de serviço até a data da publicação da EC nº 20/98, que alterou o art. 40 da CF, e que, como empregada pública, deveria ter sido transposta para o RGPS ainda em 1998, com o advento da EC referida; não obstante, fato é que o réu não o fez e durante toda a vida funcional da autora (mais de 35 anos) permaneceu recolhendo as contribuições em prol do IPERGS.
    Deste modo, não soa razoável e apresenta afronta à segurança jurídica o fato de o IPERGS, por sua liberalidade, não ter transposto a autora (e tantos outros servidores), ainda em 1998, ter procedido ao recolhimento dos valores de previdência aos seus cofres e, agora, como implemento dos requisitos para aposentadoria da demandante com cerca de 35 anos de contribuição, pretender transferir o regime ao INSS a fim de que a inativação se dê pelo RGPS.
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...)
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 9 de julho de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente